Tribunal: TJMT
Processo: 1003024-29.2020.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003024-29.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL CRISTIAN DA SILVA MATOS - CPF: 021.975.691-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIR LUIZ DA SILVA - CPF: 352.983.831-49 (ASSISTENTE), MARIA HELIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 353.020.701-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

FURTO
SIMPLES
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
D
O
APELANTE
.

ACOLHIMENTO.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SU
STENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO.

DEPOIMENTO
EXTRAJUDICIAL
DA VÍTIMA E
CONFISSÃO ADMINISTRATIVA

NÃO
CONFIRMADO
S

EM JUÍZO.
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO
AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENT
O PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO.
ART. 155 DO REFERIDO
CODEX
.

RECURSO
PROVIDO
.

Os depoimentos da vítima e
a confissão
em sede inquisitorial, que consubstanciam a tese acusatória, não foram confirmados em juízo, sendo indispensável, em tais circunstâncias, a observância das disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, que impede a condenação
do apelante
baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução penal.

Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição
do
apelante da acusação imputada
à
sua pessoa
, justificando-se, na espécie, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Cristian da Silva Matos
contra a sentença prolatada na Ação Penal n.
1003024-29.2020.8.11.0004
, pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/
MT, condenando-o pela prática do crime de furto (art. 155, caput,
d
o Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 1
0
(
dez
) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da execução penal.

O apelante
,
n
as razões
encontradiças
no ID

175767652
,
postula

su
a
absolvição,
com fulcro no art. 386, VII, do Código Processo Penal,
ao argumento de que não há provas
judiciais

acerca da autoria delitiva
.

Por fim,
prequestiona

o art. 155 do
Codex
processual e o princípio da presunção de inocência.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
175767658
, requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
181119193
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
que se encontra
no ID
175765858
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 11 de

junho de 2019,
por volta das 12:50hs, em uma residência situada na Rua Serra Azul, nº 06, Bairro São José, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado
subtraiu para si,
com fim
de assenhoreamento
definitivo,
01 (um) aparelho celular, marca LG, cor preto,
avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta à fl. 17-IP, pertencente à vítima
Maria Helia Oliveira da Silva.
A res furtiva não foi recuperada.

Segundo apurado, no dia em questão, o denunciado, já conhecido no Bairro São José pela prática de furtos, ingressou na residência da vítima, situada no mencionado endereço, aproveitando-se que a porta de acesso estava aberta, quando subtraiu o aparelho celular acima indicado.

Com efeito, a autoria restou descoberta, eis que o denunciado foi surpreendido por uma vizinha da ofendida ao deixar aquele imóvel.

Ao ser interrogado, ele confessou a autoria, salientando ter vendido a res em troca de substância entorpecente (fls. 12/13-IP).

Saliente-se que o denunciado é contumaz violador da lei penal, sobretudo em crimes contra o patrimônio e, inclusive, ostenta diversas ações penais em seu detrimento (Certidão de Antecedentes Criminais em anexo).

[
...]
.
Destaques no original

A

materialidade do crime de
furto
narrado na exordial acusatória está demonstrada
e não é alvo de impugnação neste recurso.

No entanto, a prova da autoria imputada
ao
apelant
e
não ficou evidenciada,
pois
, embora
haja
indícios da prática delitiva com base nos
depoimentos
colhidos na fase inquisitiv
a, es
s
es elementos de informação não foram confirmados
na segunda etapa da persecução penal.

Isso porque,
a versão sustentada pelo órgão ministerial, baseada nos depoimentos extrajudiciais
da vítima

Maria Helia Oliveira da Silva
e

da confissão
prestada na fase policial por

Rafael Cristian da Silva Matos,
não foram confirmados em juízo, caindo por terra a tese acusatória.

Com efeito, infere-se
destes
autos que a ofendida
,

à época da solenidade
instrutória
, já era falecida,
contudo, na

fase administrativa
, a despeito de ter afirmado que
viu
o rosto do responsável pela prática delitiva, ainda assim, não foi realizado o devido reconhecimento pessoal
do apelante
.

Por sua vez, o
apelante
embora intimado, não foi inquirido sob o crivo do contraditório e a única testemunha ouvida em juízo, o
p
olicial
c
ivil Jair Luiz da Oliveira, se limitou a ler os registros do inquérito policial.

Ademais, conquanto a acusação tenha sustentado que existem indícios de que a vítima
foi firme na fase administrativa ao reconhecer o apelante como o autor do delito patrimonial
, não há elemento seguro para confirmar essa alegação, não podendo
,
tal
presunção
ser utilizad
a
para
condená-lo
.

Diante do exposto,
não obstante
deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da participação do apelante na prática do crime narrado na denúncia, as provas produzidas durante a instrução judicial são insuficientes para condená-lo, pois, como dito alhures,
nenhum
elemento probatório submetido ao crivo do contraditório corroborou a tese acusatória.

A
lém disso, n
ão se pode olvidar que, meros indícios produzidos em sede inquisitiva, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para dar ensejo a uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do acusado, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, eis que no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, nos demais casos, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva, tal como pode ser inferido no

acórdão desta Corte de Justiça assim resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE –
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – ELEMENTOS INQUISITIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO
– APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – APELO PROVIDO.

Uma condenação penal não pode se basear exclusivamente na confissão do acusado, sobretudo extrajudicial e retratada em juízo, mormente quando inexistem provas judicializadas a comprovar a
autoria do agente, impondo-se, pois, a sua absolvição em respeito ao princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
.

Apelo provido.
(TJMT, N.U 0000834-55.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 17.11.2021
e p
ublicado no DJE 20.11.2021)
Destacamos

Registre-se, por necessário, que não se está aqui afirmando que
o
apela
nte

não teria praticado a conduta criminosa citada pelo Ministério Público. Entretanto, tal como afirmado anteriormente, pelas provas colhidas na instrução criminal, não ficou configurada a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

Por outro lado, cabe ressaltar que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe à acusação, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que
o
apela
nte

é
o
autor do crime em apuração, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. IMPUTAÇÃO MINISTERIAL ACOLHIDA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006, DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA RESTABELECER OS EFEITOS DA SENTENÇA.
1.
Na distribuição estática do ônus da prova no processo penal, compete ao Ministério Público demonstrar os elementos do fato típico. Outrossim, no sistema acusatório, o juízo condenatório é de certeza, ou seja, não pode ser substituído por juízo de probabilidade
.
2. Na denúncia, foi imputada pelo Parquet a conduta de trazer consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 89g de maconha. Porém, o quadro fático incontroverso consignado no acórdão impugnado não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida, nem afasta a afirmação do Paciente de que a substância apreendida
destinava-se
ao consumo pessoal (conclusão, a propósito, a que chegou o Juiz sentenciante, mais próximo dos fatos e das provas). Segundo a documentação dos autos e conforme consignado na sentença e no próprio acórdão que a reformou, em nenhum momento o Paciente foi observado vendendo, entregando ou fornecendo entorpecentes a terceiros. Pelo contrário, no caso, ressaltou-se no acórdão impugnado que não houve comprovação de efetiva prática de comércio clandestino. 3. Não ocorreu campana policial, mas apenas uma abordagem pessoal do Paciente em razão de sua semelhança física com outra pessoa procurada e, segundo os policiais (testemunhas), não havia informações prévias sobre o suposto tráfico de entorpecentes por
parte do Agente. Ou seja, a abordagem ocorreu tão somente em razão da aparência física do Réu. Assim, na hipótese, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas apenas com base na quantidade de entorpecente apreendido. 4. Por não haver juízo de certeza amparado em provas indicadas no acórdão de que a droga apreendida com o Paciente
destinava-se
à mercancia e não ao consumo pessoal - como confessou o
Reú
-, de rigor concluir que se cometeu a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça citados: HC 497.023/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; HC 512.344/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO; REsp 1.769.822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ;
AgRg
no HC 586.513/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 5. Constatar que a Corte estadual não se valeu do melhor direito na condenação do Paciente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33 da Lei de Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração de delitos. 6. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer os efeitos da sentença que desclassificou a conduta imputada ao Paciente para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006,
aplicando-se-lhe
a prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses, nas condições a serem especificadas pelo Juízo das execuções.

(STJ - HC: 656311 SP 2021/0096949-6, Relator: Ministra LAUR
ITA VAZ, Data de
j
ulgamento: 13.
04
.
2021, T6 - SEXTA TURMA
e

d
ata de
p
ublicação:
DJe
29.04.
2021)
Destacamos

Sendo assim, é imperioso reconhecer a inexistência de provas produzidas na fase judicial para dar respaldo à condenação d
o
apelante
, uma vez que a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial é vedada no ordenamento jurídico, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal segundo o qual “
o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

E, n
a mesma linha intelectiva
, p
ara o Supremo Tribunal Federal, a prova idônea para embasar a sentença condenatória deve ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual se mostra insubsistente invocar, para a condenação, apenas elementos colhidos na fase inquisitiva, tal como se infere do aresto a seguir resumido:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO
, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia
.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.
(STF - AP: 880 AC - ACRE 9997174-48.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES,
d
ata de
j
ulgamento: 19
.
09
.
2017, Primeira Turma)
Destacamos

Por seu turno, em relação ao assunto,
o Superior Tribunal de Justiça
deixou assen
t
ado
:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial
.
Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a polícia
antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a participação do paciente na empreitada criminosa. Em conclusão, não há menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos na incoativa. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC: 430813 SP 2017/0333307-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
d
ata de
j
ulgamento: 23
.
08
.
2018, T6 - SEXTA TURMA
e

d
ata de
p
ublicação:
DJe
04
.
09
.
2018)
Destacamos

Logo, levando em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções
lastreadas exclusivamente em elementos produzidos em sede inquisitorial
, é im
periosa a
reforma
da sentença
condenatória
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, para que
o
apelante seja absolvid
o
do
crime

imputado
à sua pessoa
.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministeria
l
,
dou
provimento
ao recurso
interposto
por
Rafael Cristian da Silva Matos
para absolvê-lo
da
prática do crime
de
furto (ar
t
. 155,
caput,
do Código Penal)
,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024